Tribunal: TJDFT
Processo: 0718122-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

2. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o reexame da matéria, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, como asseverado, são restritas pela legislação, que impõem fundamentação vinculada.

3. Verificado o caráter eminentemente protelatório dos embargos, o §2o do art. 1.026 do Código Processual Civil permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No entanto, a multa somente é cabível quando restar evidenciado, inequivocamente, o caráter abusivo do recurso, o que não ocorreu, na hipótese.

4. Os embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem se ater ao limite disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, necessária a existência de vícios a serem sanados, o que não ocorre na hipótese.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.